Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721397-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JORDAO GOMES JANUARIO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA I AGRAVADO: KENIA RODRIGUES FERREIRA DE QUEIROZ, ANDERSON FAGUNDES DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0711078-88.2022.8.07.0007 no qual o Juízo de Primeiro Grau oficiou a Caixa Econômica Federal (id 157748834 dos autos originários). Condomínio Altos de Taguatinga I narra que propôs a ação originária com o objetivo de receber os encargos condominiais referentes ao período de maio de 2021 a junho de 2022 de Kenia Rodrigues Ferreira Queiroz e Anderson Fagundes de Queiroz. Relata que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Acrescenta que o imóvel do qual decorre o débito executado foi encontrado e indicado à penhora. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau determinou que juntasse certidão de ônus atualizada do imóvel nos autos, o que foi cumprido. Discorre que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que afirmou que a matrícula está gravada com alienação fiduciária e, em consequência, a penhora recairia somente sobre os direitos aquisitivos. Diz que o Juízo de Primeiro Grau fez constar que leiloados os direitos aquisitivos, a quantia da arrematação deverá primeiramente quitar a dívida com o credor fiduciário, devidamente atualizada, na figura de terceiro interessado (art. 31 da Lei n. 9.514/1997) e só após poderá ser usada para saldar a presente execução. Alega que o crédito condominial deve ter preferência sobre o crédito fiduciário, uma vez que o débito do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, isto é, a dívida acompanha a unidade imobiliária. Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o crédito decorrente de taxa condominial, por sua natureza, prefere aos créditos de garantia real como a hipoteca e o mesmo ocorre em relação à propriedade resolúvel como a alienação fiduciária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a alienação fiduciária e a hipoteca não se confundem, mas que se vislumbra uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais. Explica que a Súmula n. 478 do Superior Tribunal de Justiça tem de ser observada em casos afins, como no caso da execução originária. Salienta que a coletividade condominial é a maior prejudicada pela inadimplência de Kenia Rodrigues Ferreira Queiroz e Anderson Fagundes de Queiroz. Pede o provimento do agravo de instrumento para que seja estabelecida a preferência do crédito condominial na hipótese de alienação dos direitos aquisitivos de Kenia Rodrigues Ferreira Queiroz e Anderson Fagundes de Queiroz sobre o imóvel. O preparo foi recolhido (id 47325512 e 47325513). Condomínio Altos de Taguatinga I foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 47815417). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários revela que Condomínio Altos de Taguatinga I propôs a ação de execução de título extrajudicial originária contra Kenia Rodrigues Ferreira Queiroz e Anderson Fagundes de Queiroz com o fim de que estes pagassem as taxas condominiais inadimplidas referentes ao imóvel localizado em QI 3, lotes n. 25 a 30, apartamento n. 1101-Bloco n. 2, Taguatinga Norte no valor de R$ 9.901,49 (nove mil novecentos e um reais e quarenta e nove centavos). A consulta realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi frutífera no bloqueio do valor de R$ 357,66 (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). As pesquisas realizadas por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) localizaram o imóvel do qual advém o débito executado. Os valores bloqueados foram transferidos ao Condomínio Altos de Taguatinga I e o mencionado imóvel foi indicado à penhora. Condomínio Altos de Taguatinga I apresentou certidão de ônus atualizada do imóvel conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau. O Juízo de Primeiro Grau proferiu o pronunciamento judicial ora agravado nos seguintes termos (id 157748834 dos autos originários): Quanto ao pedido de penhora de imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 156517182, observo que está gravada com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Nesse contexto, a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. Por outro lado, a penhora a ser realizada não pode ser desprovida de resultado prático, conforme preconiza o art. 836 do CPC, sendo essencial a informações a respeito do saldo devedor, bem como da quantidade de parcelas pagas pelo executado. Nesse sentido, oficie-se à Caixa Econômica Federal, para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao contrato de alienação fiduciária realizado com o devedor, averbado na certidão de ônus acostada aos autos, devendo informar a quantidade de parcelas pagas, bem como seu saldo devedor. Instrua-se com a certidão de ônus de ID 156517182. Esclareço que em casos tais, leiloados os direitos aquisitivos, a quantia da arrematação deverá primeiramente quitar a dívida com o credor fiduciário, devidamente atualizada, na figura de terceiro interessado (art. 31 da Lei n. 9.514/97) e só após, poderá ser usada para saldar a presente execução. Vindo as informações, intime-se a parte exequente para dizer se persiste o interesse na penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Atribuo à decisão força de ofício. Intime-se. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação agravada não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a fazer uma exposição sobre a possibilidade de penhora do bem imóvel indicado, mas não a determinou efetivamente. Houve a determinação de prévio envio de ofício à Caixa Econômica Federal para informar ao Juízo o valor remanescente relativo ao contrato de alienação fiduciária realizado com o devedor. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que em casos tais, leiloados os direitos aquisitivos, a quantia da arrematação deverá primeiramente quitar a dívida com o credor fiduciário, devidamente atualizada, na figura de terceiro interessado (art. 31 da Lei n. 9.514/1997) e só após, poderá ser usada para saldar a presente execução (id 157748834). O ato judicial ainda determinou a intimação de Condomínio Altos de Taguatinga I para dizer se persiste o interesse na penhora após a prestação de informações pela Caixa Econômica Federal. O pronunciamento contra o qual se insurge Condomínio Altos de Taguatinga I não determinou a penhora sobre o imóvel ou sobre seus direitos aquisitivos, somente impulsionou o processo executivo originário. Não decidiu qualquer questão ou modificou direito subjetivo das partes não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. A penhora somente será decidida após os esclarecimentos prestados pela Caixa Econômica Federal, caso Condomínio Altos de Taguatinga I manifeste-se no sentido de demonstrar a persistência do interesse na constrição. O ato judicial deve ser entendido como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1693659, 07434882620228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 5.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eleitoral: 12.4.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator